Tribunal: TJBA
Processo: 8037052-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037052-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBA MARIA DE SOUZA ARANDA e outros

Advogado(s): ALAIR SOUZA CAVALCANTE VIEIRA LIMA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, TOD E TDAH. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PREVISTAS EM PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR POR NATUREZA EDUCACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por G.S.C.D.A., representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer visando compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar decorrente de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, TOD e TDAH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência a fim de determinar o custeio das terapias prescritas;
(ii) estabelecer se o plano de saúde está obrigado a fornecer profissional de apoio/tutor escolar indicado no relatório médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano, além da reversibilidade da medida, critérios que se aplicam estritamente aos limites da decisão agravada.

4. Relações entre beneficiário e operadora de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

5. A probabilidade do direito se evidencia pelo caráter fundamental dos direitos à vida e à saúde (CF, arts. 5º, caput; 6º; 196), reforçados pela proteção prioritária à criança (CF, art. 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990, art. 3º).

6. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, arts. 8º, 14 e 15) e a Lei nº 12.764/2012 asseguram atendimento multiprofissional e intervenção adequada a pessoas com TEA, indicando a pertinência das terapias prescritas.

7. A RN ANS nº 539/2022 impõe cobertura obrigatória de qualquer método ou técnica indicada por profissional habilitado para pacientes enquadrados na CID F84, respaldando as terapias de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia em grupo TEA e terapia alimentar.

8. A recomendação de profissional de apoio escolar não configura prestação de saúde suplementar, mas serviço educacional, não incluído na cobertura obrigatória dos planos de saúde.

9. A jurisprudência citada dos Tribunais de Justiça da Paraíba e de São Paulo corrobora a distinção entre terapias de natureza médica de cobertura obrigatória e medidas de apoio escolar, que não se enquadram no objeto contratual da saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento de nº

8037052-05.2025.8.05.0000
,
oriundo da Comarca de Jeremoabo, em que figuram como
Agravante –

G.S.C.D.A.,
representado por sua genitora

ALBA MARIA DE SOUZA ARAN
DA

e Agravado
–
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em

CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE

ao Agravo de Instrumento, no sentido de manter a Decisão aqui proferida, exceto, quanto
a obrigação de fornecimento de profissional de apoio dedicado/tutor/reforço escolar
, por não integrar o rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde, nem constituir procedimento de natureza médico-assistencial
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11/A